Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-39.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004950-39.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (CUSTOS LEGIS), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO RESCISÓRIA C/C COBRANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 60/2018-PGM - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa, afastando a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Alega a embargante que o Acórdão possui vício a ser sanado, porquanto foi omisso quanto à possibilidade de declaração de nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo contratual n.o 3399/2019 por ter se fundado em motivo incoerente e em afronta à teoria dos motivos determinantes.

Assevera omissão diante da data da publicação do laudo pericial produzido nos autos no 1004639-48.2020.8.11.0006.

Afirma que houve erro de premissa fática acerca da obrigação do município embargado de indicar a jazida que deveriam ser extraídos os recursos naturais necessários para a realização das obras, bem como a inadequação técnica do material extraído.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios do r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Decorreu o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa, afastando a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, a parte embargante afirma que existe omissão quanto a possibilidade de declarar a nulidade da decisão administrativa em razão do motivo incoerente e em relação a data do laudo produzido nos autos no
nos autos no 1004639-48.2020.8.11.0006.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão as questões apontadas pela parte apelada foram analisadas e restou consignado os motivos pelas quais foram rejeitados, como se vê:

No caso dos autos, conforme se extrai da Decisão n. 002/2019 da Comissão de Processo Administrativo Contratual, juntado no Id. 196971279 – pág. 09 e datado em 05.06.2019, foi devidamente oportunizado à ora Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, razão por que não há que se falar em ilegalidade na decisão administrativa pela rescisão unilateral do contrato entabulado.

Com efeito, do processo administrativo realizado, observa-se que fora realizada a notificação formal, possibilitado o exercício de contraditório e ampla defesa,
e a formalização de justificativa pormenorizada, estando, portanto, comprovada a observância ao devido processo legal
.

Verifica-se, ainda, que a legislação aplicável foi devidamente observada, implicando objetiva e fundamentadamente a aplicação de multa pela inexecução e pelo atraso injustificado na entrega parcial do objeto do contrato. Ressalto o fundamento bem aplicado pelo juízo de origem: “a multa aplicada não se revela exorbitante, nem mesmo desarrazoada ou desproporcional, tampouco indevida, justamente por encontrar arrimo no artigo 86 e 87, inciso II, da Lei no 8.666/1993, decorrente da inexecução contratual formalizado junto a Administração Pública Municipal”.

Aliás, a opção pela rescisão unilateral do contrato administrativo não revela, por si só, qualquer abusividade, tendo em vista a prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública e o exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto. Logo, como bem pontuado pelo magistrado singular é possível o distrato, como forma de resguardar o interesse público envolvido, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo rescisório.

(...)

De toda forma, verifico que os documentos trazidos de forma extemporânea pelo apelante buscam comprovar, por meio de laudo pericial, a inadequação técnica do material extraído da jazida indicada pelo Município de Cáceres/MT, devendo o ente municipal
“tomar as devidas providências para viabilizar o regular seguimento das obras, seja por meio da indicação de jazida diversa que atendesse aos requisitos técnicos, seja por meio da definição da porcentagem de cimento a ser adicionado ao material para a sua correção”
, como alegado pela apelante.

Portanto, o acórdão reconheceu que a decisão administrativa está fundamentada e reconheceu a possibilidade de anular a decisão administrativa, tanto que efetuou parcialmente para afastar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Logo, embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão.

Além disso, o órgão colegiado não necessita enfrentar todos os dispositivos ou pontos levantados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias à solução da lide.

No tocante ao erro de premissa, é nítido que a parte embargante
almeja a reforma da decisão com a reanálise da conclusão utilizada no acórdão para refutar sua tese.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025